Tribunal: TJSP
Processo: 2276506-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE E VCMH. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Autora contesta reajuste de 29,09% imposto pela operadora de plano de saúde, solicitando reposição pelo índice da ANS de 6,06%. II. Questão em Discussão. 2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL. SINISTRALIDADE E VCMH. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. Autora contesta reajuste de 29,09% imposto pela operadora de plano de saúde, solicitando reposição pelo índice da ANS de 6,06%. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do reajuste anual aplicado pela operadora de plano de saúde, considerando a ausência de justificativa específica ao consumidor. III. Razões de Decidir. 3. Reajustes anuais de planos coletivos devem ser justificados detalhadamente ao consumidor, com cálculos atuariais que demonstram a necessidade do aumento. 4. A operadora não comprovou a necessidade de reajuste acima dos índices da ANS, não apresentando previsões justificadas ao consumidor. 5. Acórdãos anteriores que afastaram os reajustes impostos ao contrato da agravante, nos anos de 2013 a 2016; 2017 a 2019 e 2023, sob a mesma nomenclatura (financeiro e sinistralidade). IV. Dispositivo. 5. Recurso provido. Determinação para afastar o reajuste de 29,09%, corrigindo-o pelo índice da ANS, até instrução probatória.
Tese de julgamento: 1. Reajustes anuais de planos coletivos devem ser justificados detalhadamente ao consumidor. 2. A ausência de justificativa específica invalida o reajuste acima dos índices da ANS. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1007290-60.2016.8.26.0011; Apelação Cível 1070128-61.2019.8.26.0002; Apelação Cível 1063881-25.2023.8.26.0002.